Tribunal: STF
Processo: AI 330977
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: I. Jornada de trabalho: os intervalos fixados
 para
descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas não
descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento,
para efeito do disposto no artigo 7º, XIV, da Constituição (RE
205.815, Jobim, Pleno, 4.12.97, DJ 2.10.98).
               II. Supremo Tribunal Federal: "o indesejável privilégio
 (...) de errar em
último lugar".